Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-44.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESAS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Artigos 157, §§2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, c.c. o 29; e 159, caput, c.c. 29, na forma do 70; e 288, parágrafo único, c.c. o 29; na forma do 69, todos do Código Penal. Preliminar de nulidade. Insurgência quanto à dosimetria penal que se confunde com

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESAS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Artigos 157, §§2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, c.c. o 29; e 159, caput, c.c. 29, na forma do 70; e 288, parágrafo único, c.c. o 29; na forma do 69, todos do Código Penal. Preliminar de nulidade. Insurgência quanto à dosimetria penal que se confunde com o mérito recursal, não se tratando de error in procedendo ensejador de anulação da r. sentença. Decisão, por outro lado, devidamente fundamentada. Violação ao princípio da individualização das penas. Inexistência. Mérito. Materialidade e autoria dos delitos de roubo e extorsão mediante sequestro devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, quanto aos acusados MATHEUS e MURILLO, que inviabiliza o reconhecimento de suas teses defensivas. Concorrência desses sentenciados para as infrações penais. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Majorante do emprego de arma de fogo no roubo bem delineada. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Condenação mantida. Inexistência, todavia, de prova contundente acerca da participação das acusadas ROSÂNGELA, MARIA APARECIDA e VALÉRIA na prática dos delitos. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Associação criminosa armada. Reunião estável e permanente para a prática de série indeterminada de crimes, não apurada, verificado, na espécie, apenas o concurso de pessoas. Aplicação do vetusto brocardo in dubio pro reo. De rigor a absolvição por insuficiência de provas. Dosimetria. Pleito da acusação de majoração das penas-base. Impossibilidade. Circunstâncias e consequências dos delitos que não excederam a margem de risco social tutelado pela norma. Aplicado aumento único de 2/3 (dois terços) em razão do roubo triplamente circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e da Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto. Regime inicial fechado bem fixado. Irrelevante, na espécie, a detração do período de prisão provisória. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE MARIA APARECIDA GOIS E VALÉRIA DOS SANTOS PROVIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS DE MATHEUS DE MEIRELES NERY CONCEIÇÃO E MURILLO DOS SANTOS GABRIEL. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Pedido de devolução do televisor apreendido. Ausência de comprovação de sua utilização na prática de delitos. Bem que deve ser restituído ao seu legítimo proprietário. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.